Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-10.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DÉBITO DE IPVA. Veículo que teria sido vendido a terceiro. Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade em relação a débitos de IPVA que reputa indevidos. R. sentença que julgou procedente o pedido.
Insurgência da FESP alegando a viabilidade de responsabilização do adquirente pelos débitos incidentes entre a data da venda do veículo e seu conhecimento pelo Estado.

Ementa:

AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DÉBITO DE IPVA. Veículo que teria sido vendido a terceiro. Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade em relação a débitos de IPVA que reputa indevidos. R. sentença que julgou procedente o pedido.
Insurgência da FESP alegando a viabilidade de responsabilização do adquirente pelos débitos incidentes entre a data da venda do veículo e seu conhecimento pelo Estado. Descabimento.
Ausência de comunicação formal da alienação do veículo aos órgãos de trânsito competentes que não implica responsabilidade solidária entre antigo e atual proprietário do bem. Inaplicabilidade do art. 134, do CTB, ao caso, pois referido dispositivo não abrange responsabilidade tributária. Observância do enunciado da Súmula no 585, do C. STJ. Caso a ser apreciado nos termos da legislação estadual que dispõe sobre o IPVA.
Inaplicabilidade do Tema 1118 do STJ à hipótese dos autos. Declaração de inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008, que autorizava a cobrança de IPVA do ex-proprietário em casos de não comunicação da alienação, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000. Impossibilidade de responsabilização solidária do alienante pelo pagamento do tributo, ainda que ausente comunicação da venda ao órgão de trânsito. Precedentes.
No caso, comprovada a alienação dos veículos em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores dos impostos cobrados. Comprovada a tradição do veículo, o autor não é mais considerado como contribuinte na relação fiscal atinente ao IPVA do carro alienado, tampouco é responsável tributário sobre o imposto em questão. R. sentença de procedência mantida.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015. Observação nesse sentido.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.